Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-32.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais c./c. danos morais e lucros cessantes. Prestação de serviços de internet. Intermediação de venda de alimentos por meio de aplicativo. Sentença de procedência, condenando a Ré na liberação dos valores retidos na plataforma digital, sob pena de multa, condenando-a, ainda, em lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença e danos

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais c./c. danos morais e lucros cessantes. Prestação de serviços de internet. Intermediação de venda de alimentos por meio de aplicativo. Sentença de procedência, condenando a Ré na liberação dos valores retidos na plataforma digital, sob pena de multa, condenando-a, ainda, em lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Muito embora essa Colenda Câmara adote o entendimento de que deve vigorar o princípio da autonomia da vontade, permitindo o descredenciamento daquele que violar os "termos de uso da plataforma", no caso específico não houve comprovação mínima por parte da Ré da suposta utilização de "vouchers" de forma fraudulenta. Lucros cessantes mantidos, uma vez que o Autor comprovou os rendimentos na plataforma nos últimos meses, devendo o dano ser reparado integralmente à luz do art. 944 do Código Civil. Danos morais in re ipsa configurados. Pessoa Jurídica que pode sofrer danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ, uma vez que o seu bloqueio na plataforma afeta o bom nome do estabelecimento comercial. Valor indenizatório mantido, em razão da inviabilização das atividades comerciais sem qualquer justificativa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.